Tribunal: STF
Processo: HC 53939
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - INOPORTUNIDADE, NO CASO, DA ARGÜIÇÃO, APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO, DEPENDENTE DE EXAME
APROFUNDADO DA PROVA.- INDEFERIMENTO DO PEDIDO.